Tribunal: TJDFT
Processo: 0704165-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704165-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSEFINA SOARES LIMA, ALESSANDRA SOARES LIMA DA CUNHA, CARLOS HUMBERTO SOARES LIMA, CLEA MARCIA SOARES LIMA, EMIDIO SOARES LIMA, JAIME SOARES LIMA, MARCOS ANTONIO SOARES LIMA, TANIA MARA LIMA JARDIM, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de rejeição da impugnação aos cálculos da parte exequente, questionando a aplicabilidade da Resolução no. 303/2019 do CNJ (metodologia de aplicação da SELIC) para atualização do débito em cumprimento individual de sentença coletiva, entre outros temas. Ipsis litteris: Vistos etc. Trata-se de ação de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública proposta por JOSEFINA SOARES LIMA e Outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL E IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. O presente cumprimento é oriundo do processo 2015.01.1.125134-3(0033881-20.2015.8.07.0018), que tramitou na 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal proposta pelo SINDIRETA/DF em face do IPREV e do DISTRITO FEDERAL, em 29/10/2016, com o objetivo de dar cumprimento aos efeitos patrimoniais deferidos no mandado de segurança impetrado em 02/02/2009 que concedeu a segurança parcialmente para reconhecer aos associados do autor que exerciam cargo em comissão à época de suas aposentadorias o direito de vencimento atinente ao regime de 40 horas semanais. As verbas que buscava em tal ação eram as diferenças vencidas entre fevereiro de 2004 e janeiro de 2009. Naqueles autos foi proferida sentença parcialmente procedente, reformada em parte pelo e. TJDFT e mantida pelas instâncias superiores até o trânsito em julgado ocorrido em 27/09/2018. Nesses autos, buscam os autores o recebimento das diferenças relativas aos anos de 2004 a 2009, no valor de R$ 261.943,41, reconhecidas na ação coletiva e requer, caso não haja impugnação ou rejeitada esta, a retenção os honorários advocatícios contratuais, expedição de requisitórios devidamente corrigidos, reembolso das custas adiantadas e honorários de sucumbência desta fase, além dos honorários de sucumbência deferidos no acórdão. Impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV no ID 216634232, alegando responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação ao pagamento de eventual crédito da parte autora, de forma a expedir eventual requisitório apenas em nome do IPREV; que MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA é parte ilegítima para pleitear as verbas, porquanto não é servidor público distrital defendido pelo SINDIRETA. Alegou, ainda, a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. Finalmente, sustentou que a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. Arguiu a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ. Indica valor que entende devido/incontroverso o montante de R$ 239.545,88, consoante planilha de ID 216634234. Replica. É o relato do necessário. DECIDO. Trata-se de Ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Instituto de Previdência dos servidores do Distrito Federal e contra o Distrito Federal em 29/10/2015. A sentença proferida na fase de conhecimento excluiu da lide o segundo réu (Distrito Federal) e julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.” Em fase de apelação foi reconhecido que o Distrito Federal possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda que envolve pagamento de diferença de proventos em atraso, de forma que foi mantido o DF no polo passivo, bem como fixado que o termo inicial para incidência de juros de mora é a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7. Interpostos novos recursos que não mudaram o acima decidido, houve o trânsito em julgado em 27/09/2018. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA Alegam, o DISTRITO FEDERAL e o IPREV, que MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA é parte ilegítima para pleitear as verbas, porquanto não é servidor público distrital defendido pelo SINDIRETA. Entretanto, verifica-se dos autos que o exequente Marconi Medeiros Marques de Oliveira busca o pagamento das verbas honorárias da fase de conhecimento, razão pela qual afasto a preliminar de ilegitimidade ativa levantada. Contudo, é comezinho que a pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, sendo que certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Neste sentido,mutatis mutandis, os seguintes julgados. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. 1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa coletiva, por prevenção ao juízo onde formado o título, porquanto diversos cumprimentos individuais de sentença foram manejados requerendo a mesma verba, o que implicaria em evidentebis in idem. 2. Em razão da excepcionalidade da hipótese, averba honorária de sucumbência referente à fase de conhecimento deve ser pleiteada no juízo da demanda coletiva de origem, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1237111, 07224177020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PERTINÊNCIA SUBMETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Não obstante o Distrito Federal tenha sido excluído da lide na sentença exequenda, por ocasião do julgamento da apelação, foi novamente incluído, razão pela qual deve responder passivamente pelo débito exequendo decorrente da sentença condenatória. 2. Os honorários da fase de conhecimento foram fixados em favor dos causídicos que atuaram na ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA e, portanto, possuem pertinência apenas em relação àqueles autos. A pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, mesmo que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, em especial a retificação procedida de ofício no acórdão exequendo. 3. Somente com a liquidação da sentença, poderá ser aferido o montante efetivamente pago a cada um dos beneficiários da sentença/acórdão condenatório da ação coletiva, e, em consequência, poderá ser calculado os valores devidos aos causídicos à título de verba sucumbencial referente à fase de conhecimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1247456, 07215541720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA DISTRITAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. Embora devidos os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, estes dependem da liquidação da ação coletiva no Juízo primitivo para serem exigidos pela parte exequente. 2. O reconhecimento da necessidade de fixar os honorários da fase de conhecimento quando da liquidação do título nos autos da ação coletiva não gera direito a honorários para os executados, uma vez que apenas organiza a forma como deverá ocorrer o pagamento ao credor. 3. A responsabilidade subsidiária fixada na ação coletiva não gera em favor da fazenda distrital direito a honorários sucumbenciais, diante da inexistência de acolhimento parcial da impugnação. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo. (Acórdão 1246380, 07200801120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sendo assim, inviável a execução de honorários advocatícios referentes à ação coletiva no âmbito das execuções individuais, razão pela qual INDEFIRO a fixação dehonoráriosdafasedeconhecimento. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL O IRDR 15 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios fixou que: “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08.” Portanto, eventual requisitório deve ser expedido integralmente em nome do IPREV e, caso este não cumpra com sua obrigação,subsidiariamenteserá cobrado do DISTRITO FEDERAL. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ O executado contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal e IPREV/DF encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Diante da controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração doquantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. As custas desta fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da Contadoria, porque ressarcíveis de ofício. Os honorários advocatícios desta fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que: (a) “como o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação coletiva se perfectibilizou no dia 27 de setembro de 2018 (id. 100170336, fl. 10 processo n. 0033881-20.2015.8.07.0018) e este cumprimento de sentença somente foi instaurado na data de 11 de setembro de 2024, denota-se o transcurso do prazo prescricional quinquenal apto a impedir o prosseguimento desta execução, consoante a disposição do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32”; (b) “ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo”; (c) “ocorre violação ao entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal no enunciado 121: É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”; (d) a aplicação do artigo 22, § 1o, da Resolução n.o 303/CNJ eleva a despesa pública (débitos relacionados com precatórios) sem previsão legal, violando o princípio da legalidade e o planejamento orçamentário; (e) “ao estabelecer a forma de cálculo, ainda mais com a incorporação dos juros, o CNJ criou verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados e não só isso, impactou as despesas públicas, pois elevou sobremodo os valores relacionados com precatórios”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). Lado outro, a parte agravada (autora) sustenta que a decisão interlocutória há de ser mantida, porque, (a) “antes do transcurso do prazo quinquenal para a liquidação e execução do julgado e de forma a evitar a perda da pretensão e o perecimento dos direitos dos servidores, restou requerida pelo sindicato da categoria, em 28/8/2023, a competente tutela cautelar coletiva de protesto – processo n. 0709766-10.2023.8.07.0018 (ID 210707012 – fls. 76/87, do CST originário), a qual foi acolhida e encerrada em 22/9/2023”; (b) “o protesto judicial é medida que interrompe a contagem do prazo prescricional, consoante expressa determinação contida no art. 202 do Código Civil”. “Ressalta-se ainda que, sobre a prescrição, o Decreto no 20.910/32 prevê que as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, podendo o prazo prescricional ser interrompido uma vez, recomeçando a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (artigos 1o, 8o e 9o). Além desse aspecto, a Súmula no 150 do STF dispõe que ‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’”; (c) “portanto, tendo em vista que a presente liquidação foi iniciada em 11/9/2024 e que o protesto apresentado na ação coletiva interrompeu a contagem do prazo, não há falar em prescrição”; (d) “não há falar que ‘Por ser um índice composto, servindo como indexador de correção monetária e juros moratórios, veda-se que haja a sua incidência sobre juros. Prática que acarreta o anatocismo’, eis que consoante se observa, o juízo de origem determinou que até novembro/2021 sejam aplicados o IPCAE como índice de correção monetária + juros da poupança; enquanto que, a partir de dezembro/2021 somente incidirá a taxa SELIC, em respeito ao comando normativo constante da referida EC 113/2021, demonstrando a insubsistência dos argumentos ventilados pelo devedor”. É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada nas seguintes questões de mérito: (1) prescrição da pretensão executiva; (2) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0033881-20.2015.8.07.0018 (antigo processo n.o 2015.01.1.125134-3), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) e o próprio Distrito Federal. A sentença coletiva condenou os entes públicos, para que os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por exercerem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto n.o 25.324/2004, façam jus à revisão dos proventos de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, para que reflitam a jornada efetivamente cumprida. 1. Prescrição. A prescrição é matéria de ordem pública não suscitada no e. Juízo de origem. A parte agravante/ré argumenta que se verificaria a prescrição da pretensão executiva, pois o trânsito em julgado do título coletivo na fase de conhecimento teria ocorrido em 27 de setembro de 2018, mas o cumprimento individual teria sido instaurado em 11 de setembro de 2024, mais de 5 anos depois. Lado outro, a parte agravada/autora sustenta a inocorrência da prescrição, pois em 22 de setembro de 2023 teria sido deferida tutela cautelar coletiva de protesto (processo n.o 0709766-10.2023.8.07.0018), interrompendo a contagem da prescrição antes do transcurso do prazo quinquenal. Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz do Código Civil e do Decreto n. 20.910/1932, do microssistema de tutela coletiva, bem como da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. As dívidas passivas da União, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Essa prescrição somente poderá ser interrompida uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (Decreto n. 20.910/1932, artigos 1o, 8o e 9o). E conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150). Considerando o processo coletivo, que apresenta como objeto os interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, criou-se o microssistema de tutela coletiva, com regras gerais previstas na Lei n. 7.347/1985 (art. 21) e na Lei n. 8.078/1990 (art. 90), complementado por diversas outras normas esparsas do ordenamento jurídico. Subsidiariamente, aplica-se o Código de Processo Civil, quando não contrariar esse microssistema processual (Lei n. 7.347/1985, art. 19). Nesse microssistema, a liquidação e a execução de sentença coletiva poderão ser promovidas de dois modos, tanto pela vítima e seus sucessores (execução individual), quanto pelos legitimados substitutos definidos em lei (execução coletiva) (Código de Defesa do Consumidor, art. 97). Em relação aos prazos de prescrição da pretensão ao tempo da deflagração da fase de cumprimento de sentença (ou executar o título judicial), o termo inicial para ambos os modos de cumprimento é o trânsito em julgado da sentença coletiva, correndo concomitantemente em virtude da relativa independência dos substitutos e dos substituídos para aquele desiderato.. Entretanto, conforme construção jurisprudencial, o ajuizamento de protesto interruptivo pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, antes do decurso do prazo de cinco anos interrompe a contagem do prazo prescricional, inclusive para o cumprimento individual do título coletivo, o que compromete a alegação de inércia dos credores individuais. Assim, em caso de ações coletiva em que há condenação da Fazenda, o prazo prescricional de cinco anos para promover a execução individual da sentença coletiva é interrompido pela propositura do protesto pelo sindicato, recomeçando a correr pela metade do prazo (dois anos e meio). Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 150/STF. PROTESTO INTERRUPTIVO. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA O PROTESTO. 1. De acordo com o art. 9o do Decreto n.o 20.910/32, "a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo". 2. O prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto, voltando a correr pela metade a partir do ato interruptivo. Precedentes. 3. Além disso, "quanto à ilegitimidade do Sindicato para interromper a prescrição, este Sodalício possui entendimento no sentido de que a legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos na defesa dos interesses dos membros da categoria estende-se também à fase de liquidação ou execução da decisão judicial" (AgRg no REsp 1025587/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6aT, DJe 02/05/2011). 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.055.313/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2014) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA O PROTESTO. 1. Não ocorre prescrição em relação à execução de sentença proferida em ação coletiva na hipótese em que o sindicato, na qualidade de substituto processual, protocola protesto interruptivo antes do decurso do prazo prescricional de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença do processo de conhecimento, pois, com o protesto, há interrupção do prazo de prescrição, o qual recomeça a correr pela metade. 2. Incontroverso que o sindicato tem legitimidade para atuar na execução de sentença proferida em ação coletiva, na qualidade de substituto processual, independentemente de prévia autorização dos filiados, conforme entendimento do STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.442.177/RS, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16.12.2014) Ressalva-se que, excepcionalmente, a prescrição em favor da Fazenda não pode ficar reduzida aquém de cinco anos, como aconteceria nos casos em que o titular do direito a interrompa durante a primeira metade desse prazo quinquenal (Súmula 383 do STF). No caso concreto, consultando os autos do processo que originou o título coletivo (autos n.o 0033881-20.2015.8.07.0018, antigo processo n.o 2015.01.1.125134-3), a ação coletiva transitou em julgado no dia 27 de setembro de 2018. Nessa data teve início o prazo de cinco anos para promoção do cumprimento individual ou coletivo da sentença. Cabe ressaltar que nesse período entrou em vigor a Lei n. 14.010/2020, dispondo sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). Sobre os prazos prescricionais, foram suspensos a partir da sua entrada em vigor (12.06.2020) até 30.10.2020. Em 28 de agosto de 2023 foi ajuizada a ação de protesto, fator interruptivo da prescrição, pelo sindicato na qualidade de substituto processual (autos n.o 0709766-10.2023.8.07.0018), antes do decurso do prazo prescricional de cinco anos. A partir desse pedido é que se interrompe a prescrição quinquenal para executar individualmente esse mesmo título, nos termos dos precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça. Considerando o lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença coletiva (27.09.2018) e o ajuizamento da ação de protesto interruptivo da prescrição (28.08.2023), o prazo prescricional da execução individual recomeçaria a correr por dois anos e meio (metade do prazo prescricional quinquenal) (Decreto 20.910/1932, art. 9o). Dessa forma, o termo final da prescrição da pretensão para promover a execução individual da sentença coletiva proveniente do processo 0033881-20.2015.8.07.0018 (antigo processo n.o 2015.01.1.125134-3) somente ocorre no dia 1o de março de 2026 (Código Civil, art. 132, §§ 1o e 3o; STJ, AgInt no REsp n.o 1.554.278/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03.12.2018; TJDFT, acórdão 880682, rel. Des. Carlos Rodrigues, Sexta Turma Cível, j. 17.06.2015; TJDFT, acórdão 1027345, rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, j. 28.06.2017). E a presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva foi deflagrada em 11 de setembro de 2024. Logo, correta a decisão que rejeitou a alegação de prescrição. No mais, reconhece-se a afetação do Tema Repetitivo 1033 do Superior Tribunal de Justiça, em que a questão submetida a julgamento é a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas. Esse tema é correlacionado ao presente recurso. Entretanto, há determinação de suspensão apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância (ProAfR no REsp n. 1.801.615/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 15/10/2019, DJe de 30/10/2019). Por consectário, incabível a suspensão do curso processual do presente recurso. 2. Metodologia de aplicação da SELIC. Não ocorrência de anatocismo. A decisão interlocutória recorrida teria determinado a aplicação da SELIC sobre o valor total do débito consolidado até dezembro de 2021, nos termos das teses definidas nos Temas n.o 905, 810 e 1170 do STF, da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e da Resolução CNJ n.o 303/2019. A parte agravante/ré argumenta a inadequação dos cálculos, porque a incidência da SELIC sobre o montante consolidado daria causa a anatocismo. Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que determina que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o). Por assim dizer, a partir da sua publicação (art. 7o), em 09/12/2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que tal índice inclui juros e correção monetária (STJ, EDcl no REsp no 953.460/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2011). Com relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, devido às peculiaridades da gestão dos precatórios e dos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, e visando assegurar maior igualdade e segurança ao jurisdicionado, o Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, editou a Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, disciplinando a expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais. E, tratando da metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, regulamentou que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução n.o 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). Fundamentado em tais parâmetros, foi reelaborado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (disponível em https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php, acesso em 18.1o.2024), detalhando a metodologia de cálculo a ser utilizada. Tal documento pode servir como referência na apuração dos valores e nos esclarecimentos de eventuais dúvidas do responsável pelo cômputo. Nesse manual está explicitada a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, porque após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez./2021: 4.2.1.1 Indexadores: (...) NOTA 4: A taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia): a) deve ser capitalizada de forma simples, sendo vedada a sua incidência cumulada com os juros de mora e com a correção monetária; b) quando se tratar de devedor não enquadrado como “Fazenda Pública”, a taxa Selic deve ser aplicada a partir do mês seguinte ao da citação ou de outro termo inicial dos juros de mora até o mês anterior ao pagamento, e 1% no mês do pagamento; c) sendo devedora a Fazenda Pública, a taxa Selic deve ser aplicada no mês posterior ao de sua competência, inclusive para o mês de pagamento. Ex.: a Selic de dez./2021 será computada em jan./2022, e assim sucessivamente. NOTA 5: Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022). (...) [g.n.] Ilustrativamente, um débito de jan./2000 terá incidência de juros moratórios e correção monetária até dez./2021, quando após esse período será atualizado pela SELIC. Não a SELIC acumulada para corrigir débitos referentes a jan./2000 (caráter retrospectivo), mas sim aquela SELIC acumulada para corrigir débitos referentes a dez./2021 (caráter prospectivo). Por esse motivo, observa-se, neste ponto, que a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não é anatocismo nem bis in idem, caso se considere o caráter prospectivo de sua aplicação, com incidência da taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021), a capitalização de forma simples, e o fato da metodologia dos índices legais aplicáveis ao caso ser consequência de alteração legislativa durante o curso processual. Nesse sentido cito precedente desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1741721, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 09.08.2023) [g.n.] No caso concreto, a decisão recorrida fixou a metodologia de cálculo para atualização do débito conforme os parâmetros expostos anteriormente. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator